Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-48.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
25/05/2021
Número: 0600479-48.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600479-48.2020.6.16.0111
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600479-48.2020.6.16.0111,
que julgou extinto o feito sem exame do mérito em relação aos representados Edemilson Siqueira
Pukanski, Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro, Cleverson Silva dos Santos, Elson Carlos
Ferreira, Silvio Tupiná, Wanderley Batista Carneiro, Jorge Luiz Vella Junior e Isabelli Adamoviski, o
que fez com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante do
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Quanto aos demais representados, quais sejam,
Coligação Avança Telêmaco, Marcio Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos e
Anilton Batista Prêto, examinando o mérito da causa, julgou improcedente a representação
apresentada, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação
eleitoral ajuizada por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir dos Santos e Coligação Telêmaco
Borba de Cara Nova, com fulcro no art.73, VI, "b", da Lei 9.504, de 1997, alegando, em síntese, que
os representados mantiveram propaganda institucional em período vedado por quase dois meses
em inúmeras postagens, sendo que algumas contém inclusive o slogan da prefeitura de Telêmaco
Borba, no canal oficial da respectiva Prefeitura na rede social Pinterest. Ressalta-se que os prints
elencados nos autos, consistem em apenas uma parcela das inúmeras postagens que eram
mantidas no Pinterest da prefeitura. Outrossim, ainda que os Representados tenham cessado a
propaganda institucional, fato é que ela foi veiculada por pelo menos 59 dias, visto que ficou no ar
desde antes do período vedado até a data da feitura dos relatórios da ferramenta Blockchain.
Conteúdo dos prints: "Prefeitura toma medidas para dar folego financeiro à população, feirinha na
praça, prefeitura promove de 9 a 11/11/2020 a Feirinha da Praça, Prefeitura inaugura Espaço tudo
aqui empresarial, audiência pública prestação de contas, audiência pública prestação de contas,
expo Telêmaco: Centro de eventos ganha caixa d agua, Dr. Márcio participa de assinatura de
convenio para rodovias"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELSON CARLOS FERREIRA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JORGE LUIZ VELLA JUNIOR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ISABELLE ADAMOVISKI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ANILTON BATISTA PRETO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON SILVA DOS SANTOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SILVIO TUPINA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

WANDERLEY BATISTA CARNEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM /
90-PROS / 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-
PL / 65-PC do B (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34103
566
19/05/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.725

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600479-48.2020.6.16.0111 –
Telêmaco Borba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: MARCIO ARTUR DE MATOS
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR0084117
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: LUIS FERNANDO DE MATOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: ELSON CARLOS FERREIRA
Num. 34103566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218472938500000033253492
mero do documento: 21051218472938500000033253492

ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: JORGE LUIZ VELLA JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: ISABELLE ADAMOVISKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: ANILTON BATISTA PRETO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: CLEVERSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: SILVIO TUPINA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: WANDERLEY BATISTA CARNEIRO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS /
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-PL / 65-PC do B
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR0084117
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 34103566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218472938500000033253492
mero do documento: 21051218472938500000033253492

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO RAFAEL
CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS e COLIGAÇÃO TELÊMACO BORBA DE CARA
NOVA contra o v. acórdão nº 58.418 proferido por este Tribunal, que conheceu do recurso
eleitoral e, no mérito, negou provimento afastando a aplicação de nova multa pela prática de
conduta vedada do art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições (ID 29524916).
Nas razões recursais (ID 30365616), sustentaram, em síntese, que o acórdão
padece de contradição, porque há o reconhecimento da configuração da conduta ilícita com
afastamento da litispendência, mas mesmo assim nega-se provimento ao recurso, apontando
diferenças entre as ações por conduta vedada. Por fim, requereram o acolhimento dos
embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja julgada procedente a demanda
originária.
Devidamente intimados, os Embargados pleitearam a rejeição dos embargos,
sustentando que os aclaratórios se tratam de mera irresignação ao decidido pelo Tribunal (ID
30877116).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e
rejeição dos embargos de declaração (ID 31863366).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 34103566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218472938500000033253492
mero do documento: 21051218472938500000033253492

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos
legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de contradição não prospera.
Os Embargantes alegaram que o acórdão embargado ao tempo que reconhece a
configuração da conduta ilícita e afasta a litispendência, ainda assim negou provimento ao
recurso, contudo, as razões para afastar a aplicação da multa no caso em julgamento foram
amplamente abordadas na decisão e ocorreram por particularidades do caso concreto, senão
vejamos:

Contudo, no presente caso, estamos diante de situação peculiar, uma vez que já ajuizada
anteriormente a Representação nº 0600469-04.2020.6.16.0111, em que houve o
reconhecimento da prática de conduta vedada consistente na manutenção, em período
vedado, de publicidade institucional no site e no canal Youtube da Prefeitura,
determinando-se a retirada das publicações irregulares com consequente condenação ao
pagamento de multa, ressaltando que as publicações ora em análise são exatamente links
interligados ao site da Prefeitura, apenas se diferenciando porque inseridos na rede social
Pinterest.
Deste modo, ainda que não haja total identidade entre as demandas para o reconhecimento
da litispendência, não se pode desconsiderar a sanção aplicada na primeira representação
ajuizada, ainda mais porque já punida a divulgação das matérias mantidas irregularmente no
site da Prefeitura, as quais eram apenas linkadas na plataforma Pinterest e que foram
retiradas do site oficial e consequentemente deixaram de ser exibidas no Pinterest, não
havendo que se falar em nova multa pelos mesmos fatos, ainda que em plataforma distinta,
destacando que havia apenas 03 (três) seguidores no Pinterest (fl. 3 do ID 18591316), não
justificando qualquer majoração da multa anteriormente aplicada.
Importante consignar que não se está afastando a aplicação da multa por conta da menor
gravidade da conduta, mas se reconhecendo que se trata de postagens interligadas com
circunstâncias peculiares entre a presente representação e os autos
0600469-04.2020.6.16.0111, sendo que os Representantes poderiam ter ajuizado uma única
demanda, como o fizeram quanto ao site da Prefeitura e o canal do Youtube, não sendo
razoável a aplicação de nova multa em virtude apenas de disponibilização dos mesmos links
em plataforma diversa, notadamente com menor alcance e com apenas três seguidores.
Deste modo, adiro à conclusão exposta pela nobre magistrada de primeiro grau (fls. 07 e 08
do ID 18593716):
Ora, já tendo sido sancionada a publicação original, inclusive com retirada do site oficial da
Prefeitura e consequente cessação da disponibilização na rede Pinterest, que apenas
divulgava o seu link de acesso e conteúdo, quase que a exemplo do que ocorre com um
buscador, não há que se falar na aplicação de nova multa pelo conteúdo. [...]
Nestes termos, pois, e sobretudo porque os representados já foram sancionados nos autos nº
0600469-04.2020.6.16.0111 pela mesma conduta vedada, entendo que o quadro que
desponta dos autos afasta o reconhecimento da irregularidade nas postagens e a
consequente aplicação de sanção.

Num. 34103566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218472938500000033253492
mero do documento: 21051218472938500000033253492

Portanto, o acórdão embargado é claro ao mencionar que as postagens na
plataforma Pinterest eram interligadas ao site oficial da Prefeitura, objeto da Representação
0600469-04.2020.6.16.0111, não sendo razoável a aplicação de nova multa em virtude apenas
de disponibilização dos mesmos links em plataforma diversa, notadamente com menor alcance
e com apenas três seguidores, não se falando aqui em menor gravidade da conduta, mas sim
de uma interligação peculiar entre as plataformas das distintas representações, se mostrando
suficiente a punição aplicada na primeira ação.
Assim, conclui-se que inexiste a contradição alegada pelos Embargantes, como
se infere da leitura integral dos fundamentos do v. acórdão, prestando-se os presentes
embargos tão somente à rediscussão do mérito e, portanto, não merecem acolhimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por THIAGO
RAFAEL CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS e COLIGAÇÃO TELÊMACO BORBA DE
CARA NOVA e, no mérito,
ante a inexistência de contradição no julgado
REJEITO-OS
embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600479-48.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA
PREFEITO, ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO, THIAGO RAFAEL
CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS, TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD /
17-PSL / 40-PSB - Advogados do(a) EMBARGANTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 -
EMBARGADOS: MARCIO ARTUR DE MATOS E AVANÇA TELÊMACO 15-MDB /
23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS / 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-PL / 65-PC
DO B - Advogados do(a) EMBARGADOS: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - EMBARGADOS: RITA MARA DE PAULA ARAUJO, LUIS FERNANDO DE MATOS,
ELSON CARLOS FERREIRA, JORGE LUIZ VELLA JUNIOR, ISABELLE ADAMOVISKI,
Num. 34103566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218472938500000033253492
mero do documento: 21051218472938500000033253492

ANILTON BATISTA PRETO, EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI, ROSIMEYRE BARBOSA
SIQUEIRA CARNEIRO, CLEVERSON SILVA DOS SANTOS, SILVIO TUPINA, WANDERLEY
BATISTA CARNEIRO - Advogados do(a) EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34103566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218472938500000033253492
mero do documento: 21051218472938500000033253492